Tribunal: TJMT
Processo: 0071963-27.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NEUZA DOS REIS VENDRAMIN E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 71963/2019
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.
3. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NEUZA DOS REIS VENDRAMIN E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 121964/2016, com a finalidade de sanar omissão.
Em suas razões recursais, o Embargante aduz que, o acórdão é omisso quanto à questão do ônus sucumbencial, porque, após a interposição de embargos de declaração pelos agravados, a sentença foi retificada para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
No entanto, com o provimento parcial do apelo que resultou na reforma parcial da sentença, restou configurada no caso a sucumbência recíproca, o que impõe a aplicação do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, para que o ônus sucumbencial seja proporcionalmente distribuído entre as partes.
Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.
Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de fls. 202.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 121964/2016, com a finalidade de sanar omissão.
Ab initio, impende ressaltar que os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradição. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios (artigo 1.022, CPC).
No caso vertente, o Embargante alega que o v. Acórdão objurgado foi omisso, pois não se pronunciou acerca do ônus sucumbencial ao dar parcial provimento ao apelo.
Razão lhe assiste.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material. [Grifei]
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O presente recurso visa reparar o v. Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargante, e restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA – NOME NA CDA - CITAÇÃO APERFEIÇOADA – ILEGITIMIDADE ATIVA - CÔNJUGE MEEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – RETIRADA DA CONSTRIÇÃO DE SUA MEAÇÃO – POSSIBILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sócio executado cujo nome consta na CDA e que, ao peticionar, se dá por citado na ação executória, aperfeiçoando assim o ato de citação, não possui legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro.
2. O cônjuge meeiro possui legitimidade ativa para opor Embargos de Terceiro e defender sua meação no caso de constrição que recaia sobre bem imóvel comum do casal (artigo 674, § 2º, I, do CPC).
De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, quando houver sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas. Veja-se:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Logo, o apelo foi parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e, de acordo com o que restou definido, a exclusão da meação do cônjuge meeiro resultou em sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento).
Desta feita, condeno ambas as partes ao ônus sucumbencial na forma pro rata, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais para o Embargante e os outros 50% (cinquenta por cento) para os embargados.
No que tange aos honorários de sucumbência, mantenho o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado (fls. 140) e, diante da sucumbência recíproca, determino sua divisão na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada o representante judicial, resultando assim em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o patrono do Embargante e o mesmo valor para o advogado dos Embargados.
Assim, configurada a omissão, presente um dos requisitos ensejadores do presente recurso, entendo que o v. Acórdão de fls. 188/194 restou omisso quanto à sucumbência, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, mantenho os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), redistribuo o ônus sucumbencial de forma pro rata, ficando 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios para cada uma das partes, nos termos do artigo 86, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
RELATORA